Tribunal: TJBA
Processo: 8101850-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101850-11.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIVALDO DO CARMO BOA MORTE Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: DELEGADO GERAL DA POLÍCIA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DEVER DE MOTIVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO E LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por Investigador de Polícia Civil, visando à anulação de ato administrativo que determinou sua remoção ex officio da 4ª Delegacia Territorial de São Caetano para o Posto Especial do Hospital Geral Ernesto Simões Filho, sob o fundamento de ausência de motivação tempestiva, conforme exigência do art. 74, I, da Lei Estadual nº 11.370/2009. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade do ato de remoção ex officio, especificamente quanto à suficiência e tempestividade da motivação apresentada pela Administração Pública, à luz da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia. III. Razões de decidir 3. A remoção de ofício de servidor público constitui ato administrativo discricionário, inserido na esfera de conveniência e oportunidade da Administração, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito do ato, salvo comprovação de ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder. 4. O servidor público não possui direito subjetivo à inamovibilidade, sendo legítimo o remanejamento funcional em prol do interesse público. 5. O dever de motivação é exigência legal e constitucional que vincula a Administração, sendo condição de validade do ato de remoção, nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes e do art. 74, I, da Lei Estadual nº 11.370/2009. 6. No caso concreto, embora a portaria inicial não contenha motivação detalhada, o despacho que indeferiu pedido de reconsideração, emitido logo após a publicação do ato, apresentou justificativa específica, técnica e plausível, evidenciando a necessidade de compor equipe em nova unidade, com base em análise do DEPOM. 7. A motivação, ainda que apresentada em momento subsequente, garantiu ao servidor o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, atingindo a finalidade legal de controle e transparência do ato. 8. Ausência de prejuízo funcional, financeiro ou pessoal demonstrado pelo Apelante, reforçando a presunção de legitimidade do ato administrativo. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Teses de julgamento: "1. A remoção de ofício de servidor público civil é ato discricionário da Administração Pública, que não configura ilegalidade se motivado de forma idônea e tempestiva, ainda que em momento posterior à publicação do ato, desde que antes do encerramento da fase administrativa.” 2. “Não há nulidade de ato administrativo motivado posteriormente à sua edição, desde que a motivação seja suficiente, específica e permita o pleno exercício da ampla defesa.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8101850-11.2021.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante MARIVALDO DO CARMO BOA MORTE e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça